Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713135-96.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAYO SERGIO DA SILVA BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando a pena concretamente fixada na sentença, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação acerca de eventual prescrição. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator